Tribunal: TJES
Processo: 0009505-19.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-01

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº 00
0
9505
-
19
.20
1
9
.8.08.00
12

EMBGTE.:

FELIPE PARSIGATE PEREIR
A

EMBGDO.:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO C
RIMINAL
- OMISSÃO
VERIFICADA
E SANADA

-

QUANTUM
PENA FINAL
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
C
onstata-se
omissão

n
o que toca ao pedido
de redução

a pena-base para o patamar mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão, conforme pugnado no recurso de apelaçã
o.
D
essa forma, deve constar no v. acórdão que a fixação da pena final será de 02 (dois) anos de reclusão.

2. Recurso conhecido e provido para sanar a omissão apontada.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos,
d
ar provimento ao recurso.

Vitória-ES, ___ de __________ de 2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009505-19.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE PARSIGATE PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº 00
0
9505
-
19
.20
1
9
.8.08.00
12

EMBGTE.:

FELIPE PARSIGATE PEREIR
A

EMBGDO.:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO C
RIMINAL
- OMISSÃO
VERIFICADA
E SANADA

-

QUANTUM
PENA FINAL
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
C
onstata-se
omissão

n
o que toca ao pedido
de redução

a pena-base para o patamar mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão, conforme pugnado no recurso de apelaçã
o.
D
essa forma, deve constar no v. acórdão que a fixação da pena final será de 02 (dois) anos de reclusão.

2. Recurso conhecido e provido para sanar a omissão apontada.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos,
d
ar provimento ao recurso.

Vitória-ES, 01 de novembro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº 00
0
9505
-
19
.20
1
9
.8.08.00
12

EMBGTE.:

FELIPE PARSIGATE PEREIR
A

EMBGDO.:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração contra v. acórdão 5159699 que, nos autos da Apelação Criminal interposta por
FELIPE PARSIGATE PEREIR
A
,
em face de

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, à unanimidade de votos deu parcial provimento ao recurso, reduzindo-se a pena-base, deixando, porém de fixar a reprimenda final.

O
embargante alega, em síntese, que o acórdão foi
omisso

requerente: “seja sanado o erro material ora apontado a fim de que seja corrigida e tornado expresso a pena definitiva, a fim de que se evite impacto relevante prejudicial na execução da pena, especialmente quando da confecção da guia de execução definitiva da pena.”

Requer o provimento do recurso, para que seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões, pelo acolhimento dos embargos.

Passo, assim, a análise da omissão apontada no presente recurso.

Pois bem. Como é cediço, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a interposição de embargos de declaração é cabível quando se verifique, no Acórdão objurgado, a ocorrência de “ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

E nesse passo, os embargos de declaração servem como meio de correção de erros materiais das decisões, com a finalidade de “esclarecer e não modificar, alterar, mudar ou corrigir substancialmente a decisão”.

Contemplando as alegações formuladas pelo embargante, verifico que
lhe assiste razão, na medida em que
o julgamento
realmente
restou
omisso,

referente ao
ponto alegado
.

Pois bem. Compulsando novamente os autos, necessário se faz sanar a omissão apontada, vejamos.

D
o exame do v. Acórdão registrado no ID 5159699, nota-se que foi mantida a condenação do ora Embargante pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, sendo, porém,
reduzida a pena-base para o patamar mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão
, conforme pugnado no recurso de apelação.

Dessa forma, deve constar no v. acórdão que a fixação da pena final será de 02 (dois) anos de reclusão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU

PROVIMENTO,
apenas para fixar
a pena final
.

É como

voto
.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)